Tribunal: TJBA
Processo: 8062107-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062107-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: VALDINHO FERREIRA DA SILVA Advogado(s): ALVARO PEREIRA MARTINS AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s):LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA PARA IMÓVEL RURAL. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA CONTEMPORÂNEA. NÃO COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS TÉCNICAS OU DE NEGATIVA FORMAL PELA CONCESSIONÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, por meio da qual se buscava compelir concessionária de serviço público a realizar a complementação de obra de extensão da rede elétrica até propriedade rural do agravante. A decisão agravada entendeu pela ausência dos requisitos legais para a concessão da medida antecipatória. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão de tutela de urgência, sendo eles: (i) a existência de elementos que demonstrem a probabilidade do direito invocado; (ii) a presença de risco de dano grave, de difícil reparação ou de perigo ao resultado útil do processo. III. Razões de decidir 3. Não foi demonstrada a urgência contemporânea exigida para o deferimento da medida, visto que o pedido administrativo foi formulado em 2022, sem que haja, desde então, prova de diligência efetiva do agravante no sentido de solucionar a questão ou demonstrar a persistência de sua pretensão. 4. Os documentos apresentados são genéricos, não evidenciam o cumprimento de eventuais exigências técnicas pela parte agravante, tampouco comprovam negativa formal, expressa e reiterada da concessionária de energia elétrica. 5. A alegação de execução parcial da obra não veio acompanhada de elementos probatórios que demonstrem exclusão indevida ou tratamento discriminatório da unidade do agravante. 6. A ausência de energia elétrica em área rural, embora revele situação de potencial vulnerabilidade social, não autoriza, por si só, a concessão da tutela antecipada, especialmente diante da inexistência de demonstração de risco atual e imediato à saúde ou à dignidade da parte. 7. A medida postulada tem natureza satisfativa e, portanto, exige prudência, devendo sua apreciação aguardar a instrução do feito principal, onde será possível melhor apuração dos fatos. 8. A decisão agravada foi proferida em conformidade com os parâmetros legais, não se verificando violação ao direito da parte agravante. 9. Por fim, cabível advertência à parte quanto à reiteração de fundamentos já enfrentados, conduta que poderá ensejar aplicação de multa por litigância protelatória, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento:"1. A ausência de urgência contemporânea e de demonstração inequívoca do cumprimento de exigências técnicas ou administrativas formuladas pela concessionária de serviço público inviabiliza a concessão de tutela de urgência para extensão de rede elétrica. 2. A natureza satisfativa da medida antecipada impõe cautela redobrada, sobretudo quando não evidenciado risco de dano grave, imediato ou prejuízo ao resultado útil do processo." ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8062107-55.2025.8.05.0000, sendo agravante Valdinho Ferreira da Silva e agravada a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator